Tribunal: TJES
Processo: 0014797-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014797-42.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto simples, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, inclusive, pela confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do crime e das circunstâncias do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que o representante da ofendida tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

3. Não configura qualquer mácula o fato do Julgador optar, na segunda fase, por reduzir a pena em 1/6 (um sexto), diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que nosso Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, além disto, doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, no patamar referido, desde que atendido o princípio da razoabilidade.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014797-42.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON JUNIOR CASTRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBSON J
Ú
NIOR CASTRO DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de fls. 114/116, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput,
do CP), à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa. A reprimenda privativa de liberdade não foi substituída, tendo em vista que o acusado responde a diversas ações penais por este mesmo tipo penal, estando, ainda, recolhido por feito diverso.

Em razões recursais de fls. 122/124-v, a d. defesa busca, como tese principal, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, na data de 21 de outubro de 2021, no Bairro Praia dos Recifes, naquela Comarca de Vila Velha/ES, o apelante subtraiu para si, em via pública, fios de cobre pertencentes a empresa Rodosol.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria do crime são incontestes, e estão demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 10/12, pelo Auto de Apreensão de fl. 20, pelo Auto de Entrega de fl. 21, e pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, sobretudo pelo depoimento prestado pelo representante da vítima, Carlos Antônio Barros da Silva, onde afirmou que o acusado foi abordado em posse dos fios de cobre que subtraiu de postes de iluminação da referida empresa, sendo verificado terem sido objeto da atuação do réu, um total de 48 postes, contando, cada qual, 28 metros de fios.

Ademais, deve-se frisar que, em juízo, o representante da vítima reconheceu o ora apelante como sendo o autor do crime perpetrado.

Há de se salientar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do crime e das circunstâncias do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que a ofendida tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Por seu turno, o apelante confessou a prática do crime em juízo, afirmando, contudo, que furtou fios de apenas dois postes de iluminação, os quais já estavam, inclusive, expostos, bastando-lhe puxá-los para efetivar a subtração.

Ante todo o exposto, mantenho a condenação do réu por furto simples.

No tocante a dosimetria da pena, especialmente no que diz respeito a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo, não há como dar guarida a pretensão, pois, na segunda fase da quantificação da pena, a sentenciante aplicou referida atenuante, à razão de 1/6 (um sexto),
quantum
que, entendo, não configura qualquer mácula, tendo em vista que nosso Código Penal, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, além disto, doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, no patamar referido, desde que atendido o princípio da razoabilidade, como no caso dos autos.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)